Tribunal: TJES
Processo: 5005140-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005140-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DETERMINA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PAGAMENTO DE MULTA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – CONTAS DE GESTÃO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030,
II,
CPC)
NEGATIVO.

1. A controvérsia recursal relaciona-se à possibilidade de Execução Fiscal fundada em decisão do Tribunal de Contas que constata diversas irregularidades em atos praticados pelo agente público, condenando o mesmo ao ressarcimento do erário e pagamento de multa.

2. ”A
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública compreende o exame da prestação de contas de duas naturezas: contas de governo e contas de gestão
[...].

As contas de governo
, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo. Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente político.
[...].
Já as
contas de gestão,
também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade”.
(STF. Recurso Extraordinário nº 848.826. Relator para o acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI . Julgamento:10/08/16).

3. O art.71 da Constituição, ao tratar da competência do Tribunal de Contas da União, estabelece a diferenciação entre a sua atuação na análise das contas de governo e das contas de gestão, como se observa, respectivamente, dos incisos I e II.

4. Isso porque a análise das contas de governo, pela própria natureza destas, não se resume a um exame puramente técnico, mas também político, a ser realizado pelos representantes eleitos, que poderão, no caso Legislativo Municipal, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, afastar o parecer do Tribunal de Contas, nos termos do já citado art.31 da Constituição. O exame das contas de gestão, por outro lado, voltado à legalidade e legitimidade dos atos administrativos de ordenação de despesas, deve possuir uma natureza técnica. Tem-se, assim, a diferenciação entre a “apreciação” das primeiras, com emissão de “parecer prévio” meramente opinativo (inciso I, art.71) e o “julgamento” das segundas pelo Tribunal de Contas (inciso II, art.72).

5. No julgamento do RE 1286993/RS, o STF explicita a hipótese de exceção, na qual o entendimento de competência das Câmaras Municipais para apreciação das contas de prefeito, tanto as de gestão, quanto as de governo, independentemente de ser o caso de inelegibilidade do chefe do Poder Executivo, não se aplicaria.

6. Depreende-se de referido julgado que, na hipótese de autuação pelo Tribunal de Contas em virtude de
irregularidades específicas,
torna-se prescindível a prévia aprovação da Câmara Municipal para fixação e cobrança de multa, sendo tal aprovação necessária apenas no caso de apreciação da regularidade das contas anuais prestadas pelo gestor.

7.
In casu
, como se pode aferir do acórdão TC-139/2001 (Id 1719200), tem-se que as multas aplicadas ao ex-Prefeito decorreram de
auditoria
realizada pelo Tribunal de Contas para
apuração de irregularidades específicas
, quais sejam: 1) desvio de recursos públicos na aquisição de combustível; 2) contratação para fornecimento de combustível sem amparo legal; 3) contratação irregular de funcionários; 4) despesas com publicidade sem procedimento licitatório e 5) promoção pessoal do prefeito.

8. Tratando-se o caso sob análise, portanto, da específica exceção estabelecida no julgado, não há que se falar em contrariedade ao entendimento vinculante da Corte Suprema.

9. Juízo de reconsideração do julgamento do Agravo de Instrumento (art. 1.030, II, do CPC) negativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder ao JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO (art.1.30, II, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005140-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Procedo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à análise do juízo de retratação do acórdão de Id 2428759.

De início, rememoro tratar-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em face de
PAULO CEZAR COLOMBI

LESSA
, ex-prefeito municipal, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 0001708/2008, fundada no Acórdão nº 139/2001 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e com valor de R$193.623,56 (cento e noventa e três mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

A Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante foi rejeitada pelo juízo de piso, sob o fundamento de que as decisões dos Tribunais de Contas possuem eficácia de título executivo.

Irresignado,
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o título que embasa a execução carece de certeza;
II)
o agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor;
III)
na execução originária foram penhorados bens de sua titularidade.

Com base em tais alegações, requereu a reforma do
decisum
ora impugnado, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a Execução Fiscal nº0001215-96.2008.8.08.0045.

Pois bem. A controvérsia recursal relaciona-se à possibilidade de Execução Fiscal fundada em decisão do Tribunal de Contas que constata diversas irregularidades em atos praticados pelo agente público, condenando o mesmo ao ressarcimento do erário e pagamento de multa.

Conforme relatado anteriormente, defende o agravante que as contas do prefeito devem ser analisadas pela Câmara de Vereadores e, por votação de 2/3 (dois terços) de seus membros, o parecer do Tribunal de Contas pode ser afastado, de modo que não constitui título hábil a embasar Execução Fiscal.

No acórdão de Id 2428759 restou expressamente ressaltado que
“
diversamente do que tenta fazer crer o agravante, não houve, in casu, a rejeição da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pela Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, mas apenas a ausência de manifestação do Poder Legislativo acerca do mesmo”.

Tratou então o
decisum
de analisar se a inércia da Casa Legislativa Municipal, por si só, é capaz de constituir óbice à persecução dos valores da CDA nº 0001708/2008.

Nesse intuito, restou pormenorizadamente apreciada a distinção entre os objetos passíveis de apreciação pelo Tribunal de Contas, que podem ser caracterizados como Contas de Governo ou Contas de Gestão, sendo proveitosa a transcrição de alguns de seus excertos:

Nas palavras do Ex.mo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
“a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública compreende o exame da prestação de contas de duas naturezas: contas de governo e contas de gestão [...].
As contas de governo
, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo. Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente político.
[...].
Já as
contas de gestão,
também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade”.
(STF. Recurso Extraordinário nº 848.826. Julgamento:10/08/16).

Tem-se, pois, que,
in casu,
as contas examinadas e que resultaram no Acórdão nº139/2001 do TCE/ES (Id 1719200) referem-se a atos de gestão, relacionados a 1) desvio de recursos públicos na aquisição de combustível; 2) contratação para fornecimento de combustível sem amparo legal; 3) contratação irregular de funcionários; 4) despesas com publicidade sem procedimento licitatório e 5) promoção pessoal do prefeito.

Os Tribunais de Contas, enquanto órgãos qualificados e eminentemente técnicos, auxiliam o Poder Legislativo em sua função de controle externo, com a emissão de parecer prévio relativo às contas anuais que deve prestar o Chefe do Executivo, como estabelece o art.31 da Constituição:

Art. 31 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Nada obstante, o art.71 da Carta Magna, ao tratar da competência do Tribunal de Contas da União, (Princípio da Simetria) estabelece a diferenciação entre a sua atuação na análise das
contas de governo
e das
contas de gestão
, como se observa, respectivamente, dos incisos I e II,
in verbis:

Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I -
apreciar
as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II -
julgar
as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (grifo nosso)

Isso porque a análise das contas de governo, pela própria natureza destas, não se resume a um exame puramente técnico, mas também político, a ser realizado pelos representantes eleitos, que poderão, no caso do Legislativo Municipal, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, afastar o parecer do Tribunal de Contas, nos termos do já citado art.31 da Constituição.

O exame das contas de gestão, por outro lado, voltado à legalidade e legitimidade dos atos administrativos de ordenação de despesas, deve possuir uma natureza técnica.

Tem-se, assim, a diferenciação entre a “apreciação” das primeiras, com emissão de “parecer prévio” meramente opinativo (inciso I, art.71) e o “julgamento” das segundas pelo Tribunal de Contas (inciso II, art.72).

Em complementação, destaco, ainda, trecho do voto do Ex.mo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729744/MG:

“No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, esta Corte tem reconhecido a clara distinção entre (i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, definida no art. 71, inciso II, CF/88.

Assim, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas.

O poder constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público ao Poder Legislativo, em razão de que tal decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que objetiva analisar, além das exigências legais para aplicação de despesas, se a atuação do Chefe do Poder Executivo atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população respectiva.

Na segunda hipótese do art. 71 da Constituição, a competência conferida ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88).

Neste último caso, os atos administrativos apreciados são analisados de forma técnica, para averiguar se houve violação a preceitos normativos ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e se atenderam aos princípios da administração pública, insculpidos no art. 37 da Constituição. Cuida-se, aqui, de desempenho de função jurídica pelo Tribunal de Contas, consistente no exercício de típica atribuição deliberativa.

[...]

Cabe destacar a distinção entre contas de governo e contas de gestão, efetivada pela doutrina e acolhida no parecer juntado posteriormente pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que a competência para julgamento das contas do prefeito se define pela sua natureza, ou seja, em razão do tipo de conta apreciada.

Aqui, entendo que temos de tomar cuidado ao definir quando a manifestação do tribunal de contas se refere ao exame de contas de gestão ou não.

Vejamos, no caso dos autos, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais analisou a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Bugre, referente ao exercício de 2001, e emitiu parecer prévio pela rejeição das contas do prefeito. Nessa hipótese, a natureza da manifestação do Tribunal de Contas é apenas opinativa, devendo necessariamente se submeter ao julgamento do Poder Legislativo para efeitos de inelegibilidade” [...]

Foi estabelecida, ainda, a distinção com relação à hipótese de aplicação da tese vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 835:

Nesse sentido, importa ressaltar que certamente não se ignora que no julgamento do Recurso Extraordinário nº848.826/DF, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 835), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou uma ressalva na tese assim redigida:

"Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010,
a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores".

Nada obstante, como se pode observar da parte inicial de sua redação, a referida tese, ao dispor que tanto as contas de governo como as de gestão serão apreciadas pelas Câmaras Municipais, faz tal consideração a respeito
especificamente
da implicação da consequência prevista no art.1º, inciso I, alínea g), da Lei Complementar nº64/1990, ou seja, a
inelegibilidade do prefeito,
e, não sendo essa a hipótese dos autos, inaplicável a tese em questão ao caso em tela.

In casu
, o Acórdão nº 139/2001 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo se limita a estabelecer o ressarcimento do erário e o pagamento de multa, o que embasou o ajuizamento da Execução Fiscal de origem, não se discutindo, portanto, eventual inelegibilidade nestes autos, de modo que, nos termos do anteriormente exposto, deve subsistir a decisão do TCE/ES nesse tocante.

Outrossim, destaco que no julgamento do já citado Recurso Extraordinário nº 729744/MG, que versava sobre hipótese de rejeição de contas de governo, ressaltou o Ex.mo Relator Ministro Gilmar Mendes que até mesmo
“
no caso de a Câmara Municipal aprovar as contas do prefeito,
o que se afasta é apenas sua inelegibilidade.

Os fatos apurados no processo político-administrativo poderão dar ensejo à sua responsabilização civil, criminal ou administrativa”.

Em sua decisão, contudo, o em. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, então Vice-Presidente deste e. TJ/ES, constatou possível divergência entre o acórdão proferido por esta c. Câmara e o entendimento do Pretório Excelso em julgamento de caso semelhante, no qual teria se posicionado pela competência das Câmaras Municipais para apreciação das contas de prefeito, tanto as de gestão, quanto as de governo, independentemente de ser o caso de inelegibilidade do chefe do Poder Executivo.

Ocorre que o próprio precedente mencionado (RE 1286993/RS) explicita a hipótese de exceção, na qual tal entendimento não se aplicaria, como se pode observar do seguinte trecho que ora transcrevo:

[...]
Assim, à luz dos parâmetros adotados pelo acórdão recorrido, percebe-se que a multa foi aplicada em desconformidade com o posicionamento deste Supremo Tribunal, que definiu como prerrogativa do Legislativo Municipal o julgamento de contas anuais dos prefeitos, a aplicação de eventuais multas, a fixação do débito e a emissão de Certidão de Decisão para o fim de constituir título executivo.

Não se trata, registro, de autuação pelo Tribunal de Contas em razão de irregularidades específicas praticadas pelo gestor público, o que encontraria amparo na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de multa pelo órgão consultivo sem necessidade de prévia aprovação do legislativo local
(RE 1.275.300, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.06.2020; RE 1.289.627, minha relatoria, DJe 06.11.2020).

Em vez disso, o caso concreto corresponde a contas anuais sujeitas ao julgamento do Poder Legislativo, na forma disciplinada pelo art. 31 do texto constitucional, especificamente em relação aos exercícios de 1.995 e 1.996
[...]

(STF. Recurso Extraordinário nº1286993/RS. Relator: Gilmar Mendes. Data de Julgamento:09/06/22. Data de Publicação: 13/06/22).

(grifo nosso)

Depreende-se, portanto, que, na hipótese de autuação pelo Tribunal de Contas em virtude de
irregularidades específicas,
torna-se prescindível a prévia aprovação da Câmara Municipal para fixação e cobrança de multa, sendo tal aprovação necessária apenas no caso de apreciação da regularidade das contas anuais prestadas pelo gestor.

In casu
, como se pode aferir do acórdão TC-139/2001 (Id 1719200), tem-se que as multas aplicadas ao ex-Prefeito decorreram de
auditoria
realizada pelo Tribunal de Contas para
apuração de irregularidades específicas
, quais sejam: 1) desvio de recursos públicos na aquisição de combustível; 2) contratação para fornecimento de combustível sem amparo legal; 3) contratação irregular de funcionários; 4) despesas com publicidade sem procedimento licitatório e 5) promoção pessoal do prefeito.

Tratando-se o caso sob análise, portanto, da específica exceção estabelecida no julgado, não há que se falar em contrariedade ao entendimento vinculante da Corte Suprema.

Ante o exposto, reanalisada a matéria, novamente à luz da legislação aplicável e dos entendimentos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, procedo ao
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
e mantenho o entendimento firmado no acórdão de Id 2428759, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria